Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Os embargos de declaração se prestam para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material.
II. Não se reconhece como contradição a adoção, pelo acórdão embargado, de fundamento contrário aos interesses da embargante. II.1. Nesse quadrante, o decisum foi claro quanto à necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de, não o fazendo, cumprir à parte atender ao comando judicial para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o que não ocorreu na hipótese em tela.
III. Ante a mera reprodução de argumentos já desenvolvidos em recurso anterior, verifica-se a natureza manifestamente protelatória dos embargos, passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.